Tribunal: TJMT
Processo: 0032612-18.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032612-18.2019.8.11.0042
APELANTE(S) JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA
WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro e diante dos pedidos veiculados sob o ID 66971469 e ID 66971468, intimem-se os apelantes JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA e WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, por intermédio de seus defensores constituídos, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais, apresentarem as razões de apelação ou comprovarem eventual renúncia aos mandatos, devendo os advogados ficarem advertidos de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderão ser penalizados com a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à OAB-MT para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para colheita das respectivas contrarrazões pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)